Tribunal: TJMT
Processo: 1020008-90.2026.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-23
Data de publicação: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020008-90.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Práticas Abusivas, Reajuste contratual]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), MARIA AUXILIADORA MENDONCA PACHECO - CPF: 247.342.331-87 (AGRAVADO), AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE - CPF: 016.896.611-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE:

UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGRAVADO:

MARIA AUXILIADORA MENDONÇA PACHECO

EMENTA.

DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO DA SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. REAJUSTE ANUAL POR SINISTRALIDADE. FATO SUPERVENIENTE. TUTELA DE URGÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO DO ÍNDICE CONTRATUAL PELO ÍNDICE DA ANS APLICÁVEL A PLANOS INDIVIDUAIS. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL ATUARIAL. REVOGAÇÃO DA TUTELA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra decisão que, em ação ordinária ajuizada por beneficiária de plano de saúde coletivo por adesão, deferiu tutela de urgência incidental para substituir o reajuste anual de 37,73% aplicado em janeiro de 2026 pelo índice de 6,06% autorizado pela ANS para planos individuais, com recálculo das mensalidades e compensação dos valores pagos a maior.

A
A
gravante sustenta nulidades processuais e a ausência dos requisitos para concessão da tutela, defendendo a necessidade de apuração técnica da regularidade do reajuste.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há
5 (
cinco
)
questões em discussão: (i) definir se a inclusão do reajuste de 2026 configura inovação objetiva da lide em violação ao art. 329, II, do CPC; (
ii
) estabelecer se a decisão agravada incorreu em julgamento extra ou ultra petita; (
iii
) determinar se houve cerceamento de defesa e ofensa ao princípio da não surpresa; (
iv
) definir se o índice da ANS aplicável aos planos individuais pode substituir liminarmente o reajuste de plano coletivo por adesão; e (v) estabelecer se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para manutenção da tutela de urgência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O reajuste aplicado em 2026 constitui fato superveniente relacionado à mesma relação jurídica controvertida e pode ser apreciado nos termos do art. 493 do CPC, sem caracterizar, por si só, inovação objetiva da lide.

A apreciação de pedido incidental fundado em fato superveniente não configura julgamento extra ou ultra petita quando vinculada à mesma relação contratual discutida nos autos e submetida ao contraditório.

Não há cerceamento de defesa nem decisão surpresa quando a parte adversa teve oportunidade de se manifestar previamente sobre o pedido incidental e sobre os fatos que o fundamentam.

Os contratos de plano de saúde coletivo por adesão submetem-se ao controle judicial de abusividade e às normas protetivas do consumidor, mas não se sujeitam automaticamente aos índices de reajuste fixados pela ANS para planos individuais.

O índice da ANS aplicável aos planos individuais pode servir como parâmetro comparativo de razoabilidade, mas não pode ser utilizado, sem suporte técnico adequado, como critério substitutivo obrigatório do reajuste contratual de plano coletivo.

A expressividade do reajuste anual não é suficiente, isoladamente, para caracterizar abusividade em plano coletivo por adesão, sendo necessária a análise de elementos atuariais relacionados à sinistralidade, aos custos assistenciais e ao equilíbrio econômico-financeiro do contrato.

A controvérsia acerca da validade e proporcionalidade do reajuste demanda prova pericial atuarial, especialmente quando a própria instrução processual já reconhece a necessidade de apuração técnica especializada.

A ausência de demonstração técnica suficiente da probabilidade do direito impede a manutenção de tutela de urgência que altera provisoriamente a equação econômico-financeira de contrato coletivo e produz efeitos patrimoniais relevantes.

A reversibilidade apenas formal da medida e o potencial impacto sobre a mutualidade contratual recomendam cautela judicial até a conclusão da perícia atuarial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O reajuste anual superveniente em plano de saúde pode ser apreciado como fato superveniente quando relacionado à mesma relação jurídica discutida na demanda.

Os planos de saúde coletivos por adesão não se submetem automaticamente aos índices de reajuste fixados pela ANS para contratos individuais.

A substituição judicial do reajuste contratual de plano coletivo pelo índice da ANS exige demonstração técnica suficiente da abusividade do percentual aplicado.

A aferição da abusividade de reajustes em planos coletivos por adesão demanda, em regra, prova pericial atuarial quando a controvérsia depende da análise de sinistralidade e equilíbrio econômico-financeiro.

A ausência de probabilidade do direito afasta a concessão ou manutenção de tutela de urgência destinada a substituir liminarmente o índice contratual de reajuste.

Dispositivos relevantes citados
:
CPC,
arts
. 9º, 10, 141, 300, § 3º, 329, II, 492 e 493; CDC,
arts
. 6º, III, 39, V, e 51, IV e X; Lei nº 10.741/2003 (Estatuto do Idoso); Lei nº 9.656/1998; Resoluções Normativas ANS nº 509/2022 e nº 565/2022.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, Tema Repetitivo nº 1.016; STJ, Tema Repetitivo nº 952; STJ, Súmula 608; TJMT, AI nº 1014166-32.2026.8.11.0000, Rel. Desª Clarice Claudino da Silva; TJMT, RAC nº 1016149-03.2023.8.11.0055, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho; TJMT, RAC nº 1003259-70.2023.8.11.0010, Rel. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, interposto por
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, contra decisão interlocutória (ID. 229777789 – Autos de Origem nº 1004506-22.2025.8.11.0041), proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, que deferiu tutela de urgência incidental para determinar que a
R
equerida adequasse as faturas vencidas e vincendas, substituindo o reajuste de 37,73%
(trinta e sete vírgula setenta e três por cento)
, aplicado em janeiro de 2026, pelo percentual de 6,06%
(seis vírgula zero seis por cento)
, índice autorizado pela ANS para planos individuais, recalculando a mensalidade a partir da competência de janeiro de 2026, nos autos da Ação Ordinária com Pedido de Antecipação dos Efeitos da Tutela, sob os seguintes fundamentos:

“[...]A Autora noticiou no id. 224092038, a aplicação de novo reajuste anual de 37,73% sobre a mensalidade do seu plano de saúde, ocorrido em janeiro de 2026, elevando o valor cobrado para R$ 2.589,96 — conforme demonstra a fatura juntada (Id. 224093542), e requereu, liminarmente, a substituição deste índice pelo percentual autorizado pela ANS para planos individuais, atualmente em 6,06%, ou, subsidiariamente, a exclusão do reajuste com retorno ao valor anterior ao último aumento.

A Requerida, em suas contrarrazões (Id. 229298184), levantou duas ordens de argumentação: (a) em sede preliminar, suscitou a impossibilidade de inclusão do reajuste de 2026 na lide, por configurar inovação objetiva proibida após o saneamento (art. 329, II, CPC); e (b) no mérito, sustentou a ausência dos requisitos do art. 300 do CPC, reiterando que o contrato é coletivo por adesão, sujeito à livre negociação com a estipulante, sem submissão ao teto regulatório da ANS.

DECIDO

A questão processual suscitada pela Requerida merece análise cuidadosa, porém não prospera no caso concreto.

A Requerida sustenta que o reajuste de 2026 constituiria objeto distinto, gerador de nova pretensão material, vedada sua inclusão nos autos por força do art. 329, II, do CPC, que proíbe a alteração do pedido após o saneamento.

Todavia, razão não lhe assiste, pelas seguintes razões: Primeiramente, o que a Autora requer não é a ampliação definitiva do objeto da lide para abarcar o reajuste de 2026 em sede de cognição exauriente,
mas tão somente a extensão dos
efeitos da tutela de urgência já anteriormente concedida para também acobertar o novo reajuste aplicado no curso do processo.

Trata-se de pedido cautelar incidental fundado em fato superveniente (art. 493 do CPC), que visa preservar a utilidade do provimento final — e não de adição de novo capítulo à lide.

Em segundo lugar, o art. 493 do CPC
expressamente impõe ao juiz o dever de considerar fatos constitutivos, modificativos ou extintivos do direito, ocorridos depois da propositura da ação, quando influírem no julgamento do mérito.

No caso dos autos, o novo reajuste de 37,73%
guarda identidade substancial com o objeto nuclear da demanda: a discussão sobre a regularidade, transparência e proporcionalidade dos reajustes anuais aplicados pela Requerida ao contrato da Autora.

O fato superveniente não é autônomo —
é manifestação continuada do mesmo padrão de conduta já sub judice.

Terceiro,
o pedido de tutela de urgência possui cognição sumária e eficácia provisória.

A inclusão do reajuste de 2026 apenas na esfera da tutela provisória
não implica modificação permanente do pedido, não viola o princípio do contraditório — posto que a própria Requerida exerceu seu direito de manifestação (Id. 229298184) — e tampouco desequilibra a relação processual de modo injusto.

Afasto, portanto, a preliminar suscitada.

A par disso, quanto ao mérito da Tutela de Urgência Incidental, nos termos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

A
probabilidade do direito (fumus boni iuris) encontra-se suficientemente demonstrada no presente caso por um conjunto de elementos convergentes.

A Autora é beneficiária do plano de saúde desde dezembro de 2000, portanto há mais de 24 anos. Além disso, é pessoa idosa, aposentada, dependente de renda previdenciária como única fonte de sustento.

O contrato é um plano coletivo por adesão, modalidade que, embora não esteja formalmente sujeita ao teto percentual de reajuste da ANS para planos individuais, não escapa do controle judicial quando os índices aplicados revelam sinais de abusividade ou ausência de transparência técnica, nos termos dos
arts
. 39, V, e 51, IV e X, do Código de Defesa do Consumidor, bem como das Resoluções Normativas ANS nº 509/2022 e 565/2022.

O padrão de conduta da Requerida revela-se especialmente preocupante: em janeiro de 2025, aplicou reajuste de 35,43%; em janeiro de 2026, aplicou reajuste de 37,73%, superior ao anterior.

Em apenas 12 meses, a Autora suportou variação acumulada superior a 73% na mensalidade do plano, passando de R$ 2.056,54 para R$ 2.589,96. Tal escalada não guarda qualquer proporção com índices setoriais de referência — nem mesmo com o VCMH (Variação de Custos Médico-Hospitalares) amplamente praticado no mercado de saúde suplementar.

A Requerida não demonstrou, de forma idônea e transparente, a metodologia atuarial que fundamenta o novo índice de 37,73%. A invocação genérica de sinistralidade e VCMH, sem apresentação de notas técnicas detalhadas e memória
de cálculo
auditable
, afronta diretamente o dever de informação previsto no art. 6º, III, do CDC e nas Resoluções Normativas vigentes da ANS.

Esta lacuna é especialmente relevante porque, paradoxalmente,
a própria Requerida requereu a produção de prova pericial atuarial nos autos — o que revela o reconhecimento implícito de que a demonstração técnica dos reajustes não pode prescindir de escrutínio especializado.

Ademais, este Juízo já exerceu cognição sobre a matéria ao deferir a tutela incidental anterior (Id. 187081157), quando identificou desproporcionalidade nos reajustes de 2022 (25%) e 2025 (35,43%), determinando a aplicação do índice de 6,91% (ANS individual).

O novo reajuste de 37,73% — superior ao que gerou a demanda — representa a intensificação do mesmo padrão já cogitado abusivo, operando no curso do processo.

O
periculum in mora
, por sua vez, é evidente e imediato.

A Autora é idosa, sujeita ao Estatuto do Idoso (Lei 10.741/2003), o que impõe prioridade de tramitação e tutela reforçada de seus direitos.

A imposição de mensalidade de R$ 2.589,96 — já submetida à tutela deste Juízo pela decisão anterior, que a havia fixado com base no reajuste de 6,91% — representa um ônus desproporcional à sua situação financeira.

O risco de inadimplência e consequente cancelamento do plano, neste estágio de vida, traduz dano de difícil ou impossível reparação, diante da possibilidade de cancelamento do plano de saúde de uma idosa de 62 anos com vínculo contratual de 24 anos, durante a pendência de ação judicial que questiona justamente a regularidade dos reajustes, seria medida de consequências potencialmente irreversíveis.

A cautela processual também justifica a medida, de modo a permitir que novos reajustes sucessivos se acumulem durante o curso da demanda tornaria
inócua
a eventual procedência do pedido, pois os valores cobrados a maior se expandiriam de mês a mês, agravando o dano e dificultando a restituição futura.

O argumento da Requerida de que a suspensão do reajuste prejudicaria o fundo mútuo dos demais beneficiários do contrato, embora relevante como elemento de ponderação, não é suficiente para afastar a tutela no caso concreto.

O risco ao fundo mútuo é hipotético e reversível — na hipótese de improcedência da ação, a diferença poderá ser cobrada retroativamente, enquanto
o risco
à saúde e à vida da Autora, em contraste, é concreto e potencialmente irreversível.

ANTE O EXPOSTO, presentes os requisitos do art. 300 do CPC ,
DEFIRO o pedido de tutela de urgência incidental formulado pela Autora, e, DETERMINO que a Requerida UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, no prazo de 05 (cinco) dias a contar da intimação desta decisão, adéque as faturas vencidas e vincendas, substituindo o reajuste de 37,73% aplicado em janeiro de 2026 pelo percentual de 6,06% — índice de reajuste autorizado pela ANS para planos individuais para o período correspondente, conforme informado pela própria Autora e não contestado especificamente pela Requerida —, recalculando a mensalidade com base neste índice, a contar da competência de janeiro de 2026, sob pena de incidência da multa já fixada na decisão id.187081157.

Os valores eventualmente cobrados a maior desde janeiro de 2026
deverão ser compensados nas faturas vincendas ou, a critério da Autora, restituídos, até ulterior deliberação deste Juízo ou sentença de mérito.

Fica ressalvado que esta decisão ostenta natureza provisória e revogável, sendo proferida em cognição sumária sem prejuízo de revisão à luz das conclusões do laudo pericial, que deverá examinar a adequação técnica dos índices de reajuste aplicados ao contrato da Autora, nos termos dos pontos controvertidos já fixados.

O descumprimento da presente decisão acarretará
na
incidência da multa já fixada na decisão inicial que concedeu a tutela (id.183192310)

Por conseguinte, comprovado o depósito dos honorários periciais pela Requerida, INTIME-SE a perita judicial para prosseguimento da perícia, nos termos da decisão id.209840144. [...]”

Em razões recursais
(ID
366230884
)
, a parte
A
gravante sustenta
quanto a n
ulidade por inovação objetiva da lide após a estabilização do processo, por violação ao art. 329, II, do CPC
, bem como quanto a n
ulidade por decisão extra/ultra petita e ofensa ao princípio da congruência, nos termos dos
arts
. 141 e 492 do CPC
, a n
ulidade por cerceamento de defesa e violação ao princípio da não surpresa, com fundamento nos
arts
. 9º e 10 do CPC
e a a
usência dos requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência e necessidade de revogação da medida
.

Aduz ainda quanto a i
nexistência de ilicitude por parte da Unimed Cuiabá, diante da expressa previsão contratual para incidência do reajuste e dos parâmetros legais aplicáveis
, a e
ssencial diferenciação entre contratos individuais e contratos coletivos de planos de saúde, especialmente quanto à inaplicabilidade automática dos índices da ANS aos planos coletivos
, a l
egalidade do reajuste anual em razão da causa econômica, da sinistralidade e da preservação do equilíbrio econômico-financeiro do contrato
, a i
mpossibilidade de declaração de nulidade da cláusula de reajuste ou redução aleatória do percentual aplicado, sem prévia apuração técnica atuarial
e a n
ecessidade de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento.

A
A
gravante pugnou, liminarmente, pela concessão de efeito suspensivo e, no mérito, pelo conhecimento e provimento do recurso, para cassar ou reformar a decisão agravada, revogando-se a tutela de urgência concedida e restabelecendo-se a possibilidade de aplicação dos reajustes contratuais do plano coletivo.

A tutela recursal foi deferida por decisão
(
ID. 366933869
)
, para suspender os efeitos da decisão agravada até a análise de mérito do presente recurso.

A parte
A
gravada apresentou contrarrazões
(ID
372452888
)
, nas quais sustenta, preliminarmente, a inocorrência de inovação objetiva da lide, ao argumento de que o reajuste de 2026 constitui fato superveniente vinculado à mesma relação jurídica e ao mesmo padrão de conduta discutido nos autos originários.

No mérito, defende a manutenção da decisão agravada, sob as teses de abusividade do reajuste e aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, ausência de transparência atuarial, correta utilização do índice da ANS como parâmetro provisório de razoabilidade em sede liminar e prevalência do perigo de dano suportado pela beneficiária idosa em relação ao alegado periculum in mora inverso da operadora.

Dispensado o
P
arecer
M
inisterial, em razão da matéria e por inexistir interesse
de menor
ou parte incapaz.

Recurso tempestivo e preparo recursal recolhido
conforme certidão ID
366266854
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE:
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGRAVADO:
MARIA AUXILIADORA MENDONÇA PACHECO

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, nos autos da Ação Ordinária com Pedido de Antecipação dos Efeitos da Tutela nº 1004506-22.2025.8.11.0041, proposta por MARIA AUXILIADORA MENDONÇA PACHECO, que deferiu tutela de urgência incidental para determinar que a requerida adequasse as faturas vencidas e vincendas, substituindo o reajuste de 37,73%
(trinta e sete vírgula setenta e três por cento)
, aplicado em janeiro de 2026, pelo índice de 6,06%
(seis vírgula zero seis por cento)
, referente ao percentual autorizado pela ANS para planos individuais, com recálculo da mensalidade desde a competência de janeiro de 2026.

Em síntese, o Juízo a quo concluiu que o reajuste de 2026 guardaria identidade substancial com o objeto nuclear da demanda originária, consistente na discussão sobre a regularidade, transparência e proporcionalidade dos reajustes anuais aplicados pela operadora ao contrato da autora.

Asseverou, ainda, que a
A
utora é beneficiária do plano de saúde desde dezembro de 2000, pessoa idosa, aposentada e dependente de renda previdenciária, bem como que a
R
equerida não teria demonstrado, de forma idônea e transparente, a metodologia atuarial que justificaria o novo índice de 37,73%
(trinta e sete vírgula setenta e três por cento)
.

Por fim, entendeu configurado o perigo de dano, diante do risco de inadimplência e eventual cancelamento do plano de saúde, determinando, em cognição sumária, a substituição do reajuste aplicado pela operadora pelo índice da ANS incidente sobre planos individuais.

Passo ao exame individualizado das teses recursais.

DA PRELIMINAR

DA ALEGADA NULIDADE POR INOVAÇÃO OBJETIVA DA LIDE APÓS A ESTABILIZAÇÃO DO PROCESSO

A
A
gravante sustenta, inicialmente, que a decisão agravada teria incorrido em nulidade por inovação objetiva da lide, porquanto a ação originária discutiria exclusivamente o reajuste anual de 35,43%
(trinta e cinco vírgula quarenta e três por cento)
, aplicado em 2025, referente ao período de apuração de sinistralidade de 2023/2024, ao passo que a tutela incidental deferida teria alcançado novo reajuste, de 37,73%
(trinta e sete vírgula setenta e três por cento)
, aplicado em janeiro de 2026.

Argumenta, nesse ponto, que a decisão teria violado o art. 329, inciso II, do CPC, pois teria admitido alteração do pedido e da causa de pedir após a estabilização
da demanda, sem consentimento da parte requerida.

A
A
gravada, por sua vez, sustenta que não houve inovação objetiva, mas apenas consideração de fato superveniente relacionado à mesma relação jurídica e ao mesmo padrão de conduta questionado na origem, consistente na aplicação sucessiva de reajustes anuais reputados abusivos.

Pois bem.

A tese de nulidade por inovação objetiva da lide não comporta acolhimento nos termos em que
foi
formulada.

Com efeito,
denota-se da análise dos autos, que
embora a petição inicial tenha sido proposta em contexto relacionado ao reajuste de 2025, a controvérsia posta em juízo não se mostra absolutamente dissociada da discussão sobre a regularidade dos reajustes anuais incidentes sobre o mesmo contrato de plano de saúde.

A própria tramitação dos autos originários revela que a matéria discutida envolve a alegada abusividade de reajustes sucessivos, a necessidade de transparência atuarial e a proporcionalidade dos índices aplicados ao contrato coletivo por adesão.

Nesse cenário, o reajuste aplicado em janeiro de 2026 pode, ao menos em tese, ser examinado como fato superveniente relacionado à continuidade da relação contratual controvertida, sem que isso implique, automaticamente, alteração definitiva do pedido ou da causa de pedir.

O art. 493 do CPC autoriza o
M
agistrado a considerar fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito ocorrido após a propositura da ação, desde que guarde pertinência com a controvérsia submetida à apreciação judicial.

Além disso, consta dos autos que a
R
equerida se manifestou
(
ID. 229298184
– Autos de Origem 1004506-22.2025.8.11.0041)
sobre o pedido incidental antes da decisão agravada, tendo suscitado, inclusive, a impossibilidade de inclusão do reajuste de 2026 na lide e a ausência dos requisitos do art. 300 do CPC.

Assim, embora a tese da
A
gravante revele preocupação legítima com os limites objetivos da demanda, não se verifica, neste momento processual, nulidade absoluta apta a invalidar a decisão apenas sob o fundamento de inovação da lide.

Ressalte-se, contudo, que a possibilidade de exame do reajuste de 2026 como fato superveniente não implica reconhecimento automático da probabilidade do direito material invocado pela autora, tampouco autoriza, por si só, a substituição liminar do índice aplicado ao plano coletivo. Essa análise pertence ao mérito recursal e deve ser feita à luz dos requisitos do art. 300 do CPC.

Rejeito, portanto, a preliminar de nulidade por inovação objetiva da lide.

DA ALEGADA NULIDADE POR DECISÃO EXTRA OU ULTRA PETITA E OFENSA AO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA

A
A
gravante também afirma que a decisão agravada teria violado os
arts
. 141 e 492 do CPC, por conceder tutela jurisdicional sobre objeto diverso daquele deduzido na petição inicial.

Sustenta que cada reajuste anual em plano coletivo possui ciclo atuarial próprio, vinculado a variáveis específicas, tais como sinistralidade, VCMH, composição da carteira e negociação com a estipulante, razão pela qual o reajuste de 2026 não poderia ser tratado como mera consequência do reajuste de 2025.

A
A
gravada, por outro lado, defende que a decisão não extrapolou os limites da lide, pois apenas preservou a utilidade do provimento final diante de fato superveniente que, segundo afirma, representa continuidade do mesmo padrão de conduta impugnado.

Pois bem.

Denota-se que a decisão agravada não configura, neste momento processual, julgamento
extra
ou
ultra petita
em sua estrutura processual, pois decorreu de pedido incidental formulado pela parte autora nos autos originários, voltado à extensão provisória da tutela em razão de nova cobrança incidente sobre o mesmo contrato.

O princípio da congruência impede que o
M
agistrado profira decisão sobre objeto estranho à demanda ou em quantidade superior ao que foi
r
equerido. Contudo, não veda, por si só, a apreciação de fato superveniente pertinente à relação jurídica litigiosa, especialmente em sede de tutela provisória, desde que observado o contraditório e preservado o caráter provisório da medida.

No caso, a decisão agravada expressamente qualificou o reajuste de 2026 como fato superveniente, reputando-o manifestação continuada do mesmo padrão de conduta discutido nos autos originários.

Portanto, a questão não se resolve propriamente no plano da nulidade por incongruência, mas sim no exame da presença, ou não, dos requisitos materiais da tutela de urgência.

Rejeito, assim, a preliminar de nulidade por decisão extra ou ultra petita.

DA ALEGADA NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA E VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA

A
A
gravante sustenta, ainda, que a decisão foi proferida sem prévia manifestação da operadora acerca dos documentos e fatos novos apresentados pela autora, o que configuraria violação ao contraditório, à ampla defesa e à vedação de decisão surpresa, nos termos dos
arts
. 9º e 10 do CPC.

A tese, contudo, não se confirma a partir dos elementos constantes dos autos.

A própria decisão agravada registra que a
R
equerida apresentou manifestação
(
ID. 229298184
)
, na qual suscitou a impossibilidade de inclusão do reajuste de 2026 na lide e, no mérito, impugnou a presença dos requisitos do art. 300 do CPC, afirmando que se trata de contrato coletivo por adesão, sujeito à livre negociação com a estipulante e sem submissão ao teto regulatório da ANS.

Desse modo, não se verifica decisão surpresa em sentido técnico. A
A
gravante teve oportunidade de se manifestar sobre a questão submetida ao Juízo de origem, ainda que discorde da conclusão adotada.

A discordância quanto à valoração dos argumentos ou quanto à suficiência dos documentos apresentados não se confunde com cerceamento de defesa. O contraditório substancial exige oportunidade de influência, não acolhimento obrigatório da tese defensiva.

Rejeito, portanto, a preliminar de nulidade por cerceamento de defesa e violação aos
arts
. 9º e 10 do CPC.

DO MÉRITO

DA NATUREZA DO CONTRATO E DA INAPLICABILIDADE AUTOMÁTICA DO ÍNDICE DA ANS AOS PLANOS COLETIVOS

A
A
gravante sustenta que o contrato discutido é plano coletivo por adesão, firmado por intermédio da Sociedade Pestalozzi de Cuiabá, razão pela qual não se submete automaticamente aos percentuais de reajuste fixados pela ANS para planos individuais ou familiares.

A
A
gravada, por sua vez, afirma que, embora se trate de plano coletivo por adesão, a relação é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, sendo possível o controle judicial de reajustes abusivos ou desprovidos de transparência atuarial.

Pois bem.

A circunstância de se tratar de contrato coletivo por adesão não afasta, por si só, a incidência das normas protetivas do consumidor, tampouco impede o controle judicial de eventual abusividade. O contrato de plano de saúde, ainda quando coletivo, deve observar a boa-fé objetiva, a transparência, o equilíbrio contratual e o dever de informação.

Todavia, essa premissa não conduz à conclusão de que o índice da ANS aplicável aos planos individuais possa ser automaticamente utilizado como teto obrigatório para os planos coletivos, notadamente em sede de tutela de urgência e antes de prova técnica.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo nº 1.016, firmou entendimento de que, nos planos coletivos, o reajuste por sinistralidade não é ilícito em abstrato, desde que haja previsão contratual e demonstração atuarial idônea, sendo admitido o controle judicial de eventual abusividade.

Desse modo, o índice da ANS para planos individuais não possui incidência automática sobre contratos coletivos, podendo servir, quando muito, como parâmetro comparativo de razoabilidade, e não como critério substitutivo obrigatório.

Há diferença estrutural entre os regimes de contratação. Nos planos individuais e familiares, os reajustes anuais estão submetidos a controle regulatório específico da ANS.

Nos planos coletivos, por sua vez, os reajustes ordinariamente decorrem de critérios contratuais, composição da carteira, sinistralidade, variação de custos médico-hospitalares e negociação com a pessoa jurídica estipulante.

Vejamos julgado em linha semelhante:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. REAJUSTE ANUAL POR SINISTRALIDADE. CONTROLE JUDICIAL DE ABUSIVIDADE. PROVA PERICIAL. REGULARIDADE DOS ÍNDICES. AUSÊNCIA DE ONEROSIDADE EXCESSIVA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1. Apelação Cível interposta por MARIA CÉLIA DE FREITAS VARÃO e DIOCLÉCIO CARREIRO VARÃO, beneficiários de plano de saúde coletivo por adesão contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em Ação Ordinária c/c Exibição de Documentos ajuizada em face da UNIMED CUIABÁ, na qual se postulava a declaração de abusividade dos reajustes anuais aplicados ao contrato, a nulidade da cláusula de reajuste por VCMH, o recálculo das mensalidades e a restituição dos valores pagos indevidamente. Os apelantes suscitam preliminar de nulidade da sentença por negativa de prestação jurisdicional e, no mérito, alegam ausência de comprovação técnico-atuarial dos reajustes, violação ao dever de informação e inobservância da inversão do ônus da prova.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. Há duas questões em discussão:

(i) definir se a sentença incorreu em negativa de prestação jurisdicional e fundamentação contraditória ao reconhecer a incidência do Código de Defesa do Consumidor e, simultaneamente, validar os reajustes contratuais; e

(
ii
) estabelecer se os reajustes anuais aplicados ao plano de saúde coletivo por adesão são abusivos por ausência de comprovação técnica, violação ao dever de transparência e falta de demonstração da regularidade atuarial.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. A decisão judicial devidamente fundamentada não se confunde com pronunciamento favorável à tese da parte, inexistindo nulidade quando a sentença enfrenta os pontos centrais da controvérsia de forma suficiente e
coerente.

4. A incidência do Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde coletivo autoriza o controle judicial de abusividade das cláusulas contratuais, mas não conduz automaticamente à invalidação dos reajustes pactuados.

5. O plano de saúde coletivo por adesão não se submete aos limites de reajuste fixados pela ANS para contratos individuais, admitindo-se a livre negociação dos índices entre operadora e estipulante, sujeita apenas ao monitoramento regulatório.

6. A prova pericial complementar demonstra que os reajustes aplicados possuem respaldo técnico e atuarial, evidenciando que os índices efetivamente cobrados foram inferiores aos percentuais tecnicamente apurados em razão da elevada sinistralidade do grupo.

7. A abusividade do reajuste contratual exige demonstração de vantagem manifestamente excessiva ou ausência de causa econômica legítima, circunstâncias não verificadas quando os índices decorrem de dados financeiros e atuariais regularmente apresentados.

8. A existência de negociação bilateral entre a operadora e a entidade estipulante, com redução dos percentuais inicialmente calculados, afasta a alegação de imposição unilateral opaca e evidencia observância ao dever de transparência inerente à contratação coletiva.

9. A inversão do ônus da prova não implica procedência automática da demanda quando a parte ré produz documentação apta a subsidiar a conclusão pericial acerca da regularidade dos reajustes impugnados.

10. A ausência de identificação específica da fonte do índice de inflação médica não compromete a validade dos reajustes quando a sinistralidade isoladamente apurada já se mostra suficiente para justificar os percentuais aplicados.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

11. Recurso de Apelação desprovido.

Tese de julgamento: “1. A fundamentação sucinta não configura negativa de prestação jurisdicional quando enfrenta adequadamente as questões essenciais da controvérsia. 2. Os reajustes anuais de plano de saúde coletivo por adesão não se submetem aos tetos fixados pela ANS para contratos individuais. 3. O reajuste por sinistralidade é válido quando previsto contratualmente e respaldado por prova técnico-atuarial idônea. 4. A demonstração de negociação entre operadora e estipulante afasta a alegação de reajuste unilateral abusivo. 5. A ausência de comprovação da abusividade impede a revisão judicial dos índices de reajuste contratualmente aplicados.”

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 93, IX; CPC,
arts
. 489, § 1º, IV, 1.022, 85, § 11, e 98, § 3º; CDC; Lei nº 9.656/1998, art. 22, § 1º; Resolução CONSU nº 06/1998, art. 1º; RN nº 195/2009 da ANS,
arts
. 3º, 5º e 9º; RN nº 509/2022/ANS.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no REsp 1.982.724/SP, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 23/05/2022,
DJe
27/05/2022; STJ, REsp 1.915.528/SP, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 28/09/2021,
DJe
17/11/2021; STJ,
AgInt
no
AREsp
1.894.750/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 29/11/2021,
DJe
01/12/2021; STJ,
AgRg
nos
EDcl
no
AREsp
235.553/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, j. 02/06/2015,
DJe
10/06/2015; STJ, REsp 1.471.569/RJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
,
Terceira Turma, j. 01/03/2016,
DJe
07/03/2016; STJ,
AgInt
no REsp 1.876.459/SP, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 28/09/2020,
DJe
30/09/2020; TJ/MT, RAC 1016149-03.2023.8.11.0055, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 19/11/2025,
DJe
19/11/2025; TJ/MT, RAC 1003259-70.2023.8.11.0010, Rel. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 04/02/2026,
DJe
10/02/2026.

(N.U 1048347-72.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/06/2026,
Publicado
no DJE 08/06/2026)

Portanto, a discrepância entre o percentual aplicado pela operadora e o índice autorizado pela ANS para planos individuais pode servir como elemento indiciário para exame judicial, mas não autoriza, isoladamente, a substituição imediata do índice contratual por aquele índice regulatório, sem demonstração técnica mínima da abusividade.

Verifica-se que a
decisão agravada não apenas suspendeu determinado reajuste
,
ela substituiu o índice aplicado ao plano coletivo por adesão, de 37,73%
(trinta e sete vírgula setenta e três por cento)
, pelo índice de 6,06%
(seis vírgula zero seis por cento)
da ANS para planos individuais, recalculando as mensalidades desde janeiro de 2026.

Em cognição sumária, tal providência exige suporte probatório robusto, especialmente porque interfere diretamente na equação econômico-financeira do contrato coletivo e pode repercutir no fundo mutualista formado pelos demais beneficiários.

Assim, embora seja possível o controle judicial dos reajustes em planos coletivos, a substituição liminar do percentual contratual pelo índice de planos individuais deve ser medida excepcional, dependente de elementos técnicos minimamente seguros, o que não se verifica, por ora, nos autos.

DA ALEGADA ABUSIVIDADE DO REAJUSTE DE 37,73%

A
A
gravada sustenta que o reajuste de
37,73%
(trinta e sete vírgula setenta e três por cento)
, aplicado em janeiro de 2026, é manifestamente abusivo, especialmente porque teria sucedido reajuste anterior de
35,43%
(trinta e cinco vírgula quarenta e três por cento)
, aplicado em 2025, resultando em aumento acumulado expressivo em curto intervalo temporal.

A
A
gravante, por sua vez, afirma que os reajustes decorrem de previsão contratual, de sinistralidade e da necessidade de preservação do equilíbrio econômico-financeiro do contrato coletivo.

Pois bem.

O percentual de 37,73%
(trinta e sete vírgula setenta e três por cento)
,
considerado isoladamente ou em comparação com o índice de 6,06%
(seis vírgula zero seis por cento)
utilizado pela ANS para planos individuais, realmente revela elevação relevante da mensalidade.

Todavia, a expressividade do percentual não basta, isoladamente, para caracterizar abusividade manifesta, sobretudo em contrato coletivo por adesão, no qual o reajuste pode decorrer de variáveis atuariais próprias da carteira contratada.

A própria decisão agravada registrou que a mensalidade teria passado a R$ 2.589,96
(dois mil quinhentos e oitenta e nove reais e noventa e seis centavos)
, destacando a situação de vulnerabilidade da beneficiária e o risco de comprometimento da continuidade do vínculo contratual.

Entretanto, em se tratando de plano coletivo por adesão, a conclusão acerca da abusividade do reajuste não pode decorrer apenas da magnitude percentual do aumento.

É necessária a verificação das bases técnicas que sustentaram o reajuste, tais como a sinistralidade do grupo, a variação dos custos médico-hospitalares, a massa de beneficiários considerada, o período de apuração, as receitas e despesas da carteira, a metodologia aplicada e a forma de comunicação à estipulante e aos beneficiários.

Vejamos jurisprudência:

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. REAJUSTE ANUAL E POR SINISTRALIDADE. ÍNDICE APLICADO DE 120,43%. SENTENÇA QUE LIMITOU O REAJUSTE AO TETO DA ANS PARA PLANOS INDIVIDUAIS. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL ATUARIAL. TEMAS REPETITIVOS 952 E 1.016 DO STJ. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RETORNO À ORIGEM.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto por operadora de plano de saúde contra sentença que, em sede de ação revisional, julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a abusividade de reajuste anual e por sinistralidade no patamar de 120,43% aplicado a contrato coletivo por adesão, determinando a sua substituição pelo índice de 6,91%, teto estabelecido pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) para planos individuais e familiares. A recorrente sustenta a nulidade do julgado por cerceamento de defesa, ante a dispensa de prova pericial atuarial indispensável para demonstrar a higidez dos cálculos e a necessidade do reajuste para a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro da avença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se o julgamento antecipado da lide, que reconheceu a abusividade de reajuste em plano de saúde coletivo sem a realização de perícia atuarial, configura cerceamento de defesa, especialmente diante da necessidade de aferição técnica da
sinistralidade e da observância dos parâmetros fixados pelo Superior Tribunal de Justiça nos Temas Repetitivos 952 e 1.016.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A sistemática de reajustes nos planos de saúde coletivos difere substancialmente dos planos individuais, sendo regida pela livre negociação e pela lógica do mutualismo, onde o equilíbrio é mantido pela aferição da sinistralidade do grupo específico.

4. Embora um reajuste no patamar de 120,43% ostente presunção de onerosidade excessiva, a declaração de abusividade e a subsequente substituição do índice não podem se dar de forma aleatória ou mediante aplicação automática do teto da ANS para planos individuais, conforme orientação vinculante do STJ.

5. Segundo as teses fixadas nos Temas 952 e 1.016 do STJ, uma vez questionada a legitimidade do reajuste, incumbe à operadora o ônus de comprovar a base atuarial idônea, o que demanda instrução probatória técnica e específica.

6. A ausência de perícia contábil-atuarial impede a compreensão do ponto de equilíbrio contratual e vulnera o direito ao contraditório e à ampla defesa, impossibilitando a verificação de custos extraordinários ou utilização desenfreada que possam justificar, técnica e juridicamente, a variação aplicada.

7. A anulação da sentença é medida imperativa para garantir que o provimento jurisdicional se funde em elementos objetivos e técnicos, preservando a segurança jurídica e a higidez financeira do sistema de saúde suplementar, sem prejuízo da manutenção da tutela de urgência para evitar a interrupção da assistência médica durante a instrução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Preliminar de cerceamento de defesa acolhida para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para realização de perícia atuarial. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. O controle judicial de reajustes por sinistralidade em planos de saúde coletivos exige a realização de prova pericial atuarial quando a matéria fática demandar a aferição técnica da base de cálculo e do equilíbrio econômico do contrato.

2. Reconhecida a abusividade de índice em plano coletivo, sua substituição deve observar critérios tecnicamente adequados apurados em instrução, não cabendo a aplicação automática dos índices da ANS destinados exclusivamente a planos individuais.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, art. 300 e 355; Lei n. 9.656/98.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 952; STJ, Tema Repetitivo 1.016; STJ, Súmula 608; TJMT, AI n. 1014166-32.2026.8.11.0000, Rel. Desª. Clarice Claudino da Silva.

(N.U 1002291-49.2024.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/06/2026,
Publicado
no DJE 23/06/2026)

A própria demanda originária reconhece a complexidade técnica da
controvérsia, mencionando a necessidade de perícia atuarial para a adequada apuração da legalidade e proporcionalidade dos reajustes.

Além disso,
denota-se do caderno processual que
houve nomeação de perita e desenvolvimento da fase pericial, justamente para apuração da adequação técnica dos reajustes aplicados ao contrato.

Desse modo, a existência de percentual elevado pode justificar maior controle judicial e reforçar a necessidade de transparência da operadora, mas não basta, por si só, para autorizar, antes da perícia, a substituição do índice contratual por índice regulatório de outra modalidade contratual.

Desse modo,
não se
afirma
, neste momento, que o reajuste de
37,73%

(trinta e sete vírgula setenta e três por cento)
é válido
,
também não se
afirma
que é abusivo.

O que se reconhece é que a aferição dessa abusividade depende de instrução técnica ainda pendente, circunstância incompatível com a manutenção da tutela nos moldes em que deferida.

DO ÔNUS DA PROVA, DA TRANSPARÊNCIA ATUARIAL E DA NECESSIDADE DE PERÍCIA

A
A
gravada argumenta que a operadora não teria demonstrado, de forma clara e auditável, a metodologia atuarial que justificou o reajuste aplicado, invocando o dever de informação previsto no art. 6º, III, do CDC, bem como a possibilidade de inversão do ônus da prova.

A
A
gravante, por sua vez, afirma ter apresentado documentos e sustenta que o reajuste decorre de critérios técnicos relacionados à sinistralidade e à variação de custos médico-hospitalares.

Pois bem.

Em demandas que discutem reajustes de planos de saúde, sobretudo quando envolvem contratos coletivos por adesão, é legítima a exigência de transparência quanto aos critérios de reajuste. A operadora deve demonstrar, de forma compreensível e verificável, os elementos que justificam o percentual aplicado, especialmente quando invoca sinistralidade e equilíbrio econômico-financeiro.

No mesmo sentido, vejamos jurisprudência desta Câmara:

APELANTE: VALDENICE ALVES ANJOLINO RUMANIA

APELADO: UNIMED VALE DO SEPOTUBA – COOPERATIVA DE TRABAL MÉDICO

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO DA SAÚDE. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. REAJUSTE POR SINISTRALIDADE. COBRANÇA RETROATIVA. PROVA EMPRESTADA.
COMUNICAÇÃO À ENTIDADE ESTIPULANTE. SUPRESSIO E SURRECTIO. DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de ilegalidade da cobrança retroativa de reajuste anual de 86,04% aplicado a contrato coletivo por adesão de plano de saúde, bem como o pedido de indenização por danos morais.

A Autora sustenta a invalidade da cobrança retroativa por ausência de comunicação prévia individual eficaz e por afronta à boa-fé objetiva, à confiança legítima e aos institutos da
supressio
e da
surrectio
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a sentença incorreu em vício ao apreciar a legalidade do reajuste por sinistralidade além da controvérsia relativa à cobrança retroativa; (
ii
) estabelecer se o reajuste anual de 86,04% possui respaldo técnico e jurídico suficiente para sua validade; (
iii
) determinar se a cobrança retroativa das diferenças de mensalidade, sem comunicação individualizada à beneficiária, é válida no âmbito de contrato coletivo por adesão; e (
iv
) verificar se estão presentes os requisitos para reconhecimento de dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sentença aprecia a controvérsia dentro dos limites da demanda, pois a autora também impugna a legalidade, a razoabilidade e a fundamentação técnica do reajuste, inexistindo julgamento extra petita, citra petita ou deficiência de fundamentação.

O reajuste por sinistralidade em contrato coletivo por adesão constitui mecanismo legítimo de recomposição do equilíbrio econômico-financeiro quando previsto contratualmente e fundamentado em critérios técnico-atuariais idôneos.

A prova emprestada oriunda de ação conexa é admissível nos termos do art. 372 do CPC quando observados a pertinência temática e o contraditório, inexistindo demonstração de prejuízo concreto ou necessidade de nova perícia.

O laudo pericial aproveitado dos autos conexos apura sinistralidade acumulada de 123,22%, superior ao patamar de equilíbrio contratual, concluindo pela adequação atuarial do reajuste de 86,04%, sem que a autora apresente contraprova técnica apta a infirmar tal conclusão.

A RN ANS nº 565/2022 autoriza a cobrança retroativa de reajustes aplicados tardiamente, desde que as diferenças sejam diluídas proporcionalmente ao período de defasagem.

Em contratos coletivos por adesão, a comunicação formal do reajuste à entidade estipulante atende ao dever de informação inerente à modalidade contratual, não sendo indispensável comunicação individualizada a cada beneficiário para validade da cobrança.

A controvérsia judicial acerca da manutenção do contrato coletivo afasta a caracterização de inércia qualificada da operadora e impede o reconhecimento da
supressio
ou da
surrectio
, inexistindo legítima expectativa de renúncia ao reajuste.

A mera divergência contratual relativa a reajuste e cobrança retroativa não configura dano moral, ausente prova de lesão concreta a direito da
personalidade, negativa de cobertura, suspensão indevida do plano ou outra circunstância excepcional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

É legítimo o reajuste por sinistralidade em plano de saúde coletivo por adesão quando amparado por prova técnico-atuarial idônea que demonstre desequilíbrio econômico-financeiro do contrato.

A prova emprestada pode fundamentar o julgamento quando houver pertinência temática, observância do contraditório e ausência de prejuízo processual.

A cobrança retroativa de reajuste em plano coletivo é válida quando autorizada pela regulamentação da ANS e realizada em conformidade com os critérios normativos aplicáveis.

A comunicação do reajuste à entidade estipulante satisfaz o dever de informação próprio dos contratos coletivos por adesão.

A
supressio
exige inércia qualificada apta a gerar legítima expectativa de não exercício do direito, não se configurando em contexto de controvérsia judicial sobre a manutenção do contrato.

A discussão contratual sobre reajuste e cobrança retroativa não gera dano moral sem demonstração concreta de violação a direito da personalidade.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC,
arts
. 85, §§ 2º e 11, 98, 99, § 3º, 372, 487, I, e 489, § 1º, IV; CC,
arts
. 186 e 927; CDC; Lei nº 9.656/1998; RN ANS nº 565/2022, art. 23, § 1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 608; STJ, Tema 1365; TJMT, Apelação n. 1077968-46.2024.8.11.0041, Rel. Des. Ricardo Gomes de Almeida, 1ª Câmara de Direito Privado, j. 12.05.2026; TJMT, ED n. 1030247-98.2024.8.11.0041, Rel. Des.
Anglizey

Solivan
de Oliveira, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 11.03.2026; TJMT, AI n. 1009589-11.2026.8.11.0000, Rel. Des. Clarice Claudino da Silva, 1ª Câmara de Direito Privado, j. 12.05.2026; TJMT, AI n. 1001206-78.2025.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 26.02.2025.

(N.U 1011451-17.2024.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/06/2026,
Publicado
no DJE 11/06/2026)

Contudo, a própria natureza da controvérsia recomenda que essa aferição seja feita mediante prova técnica, e não por presunção liminar de abusividade.

Vejamos também:

Direito Civil e Consumidor. Três Recursos de Apelação. Plano de Saúde Coletivo por Adesão. Reajustes por Sinistralidade, VCMH e Faixa Etária. Alegação de Abusividade. Necessidade de Produção de Prova Pericial Atuarial e Contábil. Sentença Anulada de Ofício. Recursos Prejudicados.

I. Caso em exame:

1. Ação Revisional de Contrato de Plano de Saúde em razão da aplicação de reajustes considerados abusivos em contrato coletivo por adesão. Alegação de aumentos excessivos, ausência de transparência quanto aos cálculos e
aplicação de reajuste por faixa etária aos 58 anos. Sentença de procedência que declarou a nulidade dos reajustes, determinou a restituição em dobro dos valores pagos a maior e condenou as Requeridas solidariamente ao pagamento de indenização por dano moral.

II. Questões em discussão:

2. As questões em discussão se referem à: i) legalidade e eventual abusividade dos reajustes aplicados no contrato de plano de saúde coletivo por adesão;
ii
) aplicabilidade dos índices da ANS a contratos coletivos;
iii
) necessidade de prova técnica para aferir desequilíbrio econômico-financeiro e a existência de prática abusiva; e
iv
) possibilidade de anulação da sentença diante da ausência de instrução probatória adequada.

III. Razões de decidir

3. Nos planos coletivos por adesão, os reajustes por sinistralidade e VCMH não estão vinculados aos índices estabelecidos pela ANS para contratos individuais, devendo observar parâmetros contratuais e dados atuariais.

4. Embora os contratos coletivos não estejam submetidos aos limites da ANS, os reajustes devem ser justificados com base em cálculos técnicos, sob pena de configurarem prática abusiva.

5. A falta de prova pericial atuarial e contábil impede o exame da abusividade dos índices aplicados e inviabiliza o julgamento do mérito.

6. Em atenção ao disposto no art. 370 do CPC e à orientação do STJ, é dever do julgador determinar a produção de prova técnica necessária para o deslinde da controvérsia.

7. Sentença anulada de ofício, com o retorno dos autos à origem para realização de perícia atuarial e contábil.

IV. Dispositivo e tese

8. Sentença anulada de ofício. Recursos Prejudicados.

Tese de julgamento: “A falta de prova técnica para aferição de eventual abusividade nos reajustes aplicados em contrato de plano de saúde coletivo por adesão impõe a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem para produção de prova pericial.”

___________

Dispositivos legais: art. 370 do CPC.

Jurisprudência relevante: STJ,
AgInt
no REsp n. 2.008.784/SP, Quarta Turma, Rel. Min. Raul Araújo, julgado em 06/03/2023; TJ-SP, Apelação Cível n. 1046170-67.2024.8.26.0100, julgado em 29/04/2025; TJ-RJ, Apelação Cível n. 0848474-58.2023.8.19.0001, julgado em 16/11/2023.

(N.U 1002644-43.2023.8.11.0087, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/07/2025,
Publicado
no DJE 04/08/2025)

A inversão do ônus da prova ou a distribuição dinâmica do encargo probatório pode impor à operadora o dever de apresentar documentos técnicos e atuariais suficientes, mas não autoriza, automaticamente, a antecipação do resultado prático da demanda sem suporte técnico mínimo.

Tem-se que a
decisão agravada consignou que a requerida não teria demonstrado, de forma idônea e transparente, a metodologia atuarial que fundamentou o índice de 37,73%
(trinta e sete vírgula setenta e três por cento)
, bem como destacou
que a própria requerida requereu a produção de prova pericial atuarial.

Esse fundamento, porém, conduz mais adequadamente à necessidade de instrução probatória do que à substituição imediata do índice aplicado.

A insuficiência inicial de esclarecimentos técnicos pode justificar determinação de exibição de documentos, realização de perícia, inversão dinâmica do ônus da prova ou adoção de medidas instrutórias destinadas à apuração da verdade possível.

Todavia, para substituir o reajuste contratual por índice diverso, especialmente índice próprio de modalidade contratual distinta, é necessário suporte técnico mais consistente.

A tutela de urgência exige probabilidade do direito, e não mera plausibilidade abstrata. Quando a própria controvérsia depende de perícia atuarial, a probabilidade deve ser examinada com cautela, sob pena de o provimento liminar antecipar, sem lastro técnico suficiente, o resultado prático da demanda.

Portanto, o argumento relativo à transparência atuarial é relevante, mas, no estágio atual, não autoriza a manutenção da tutela agravada nos termos em que deferida.

DA UTILIZAÇÃO DO ÍNDICE DA ANS COMO PARÂMETRO PROVISÓRIO DE RAZOABILIDADE

A
A
gravada sustenta que o Juízo de origem não aplicou definitivamente as regras dos planos individuais aos coletivos, mas apenas utilizou o índice da ANS como parâmetro provisório de razoabilidade, em sede de tutela de urgência.

É possível que, em determinadas hipóteses, o índice da ANS para planos individuais seja considerado como elemento comparativo ou parâmetro auxiliar de razoabilidade, sobretudo quando inexistirem documentos mínimos que justifiquem reajuste expressivamente superior.

Todavia, há diferença entre utilizar o índice da ANS como elemento de comparação e impor, ainda que provisoriamente, sua aplicação em substituição ao reajuste contratual de plano coletivo por adesão.

No caso concreto, a decisão agravada determinou a substituição do reajuste de 37,73%
(trinta e sete vírgula setenta e três por cento)
pelo percentual de 6,06%
(seis vírgula zero seis por cento)
, recalculando as faturas vencidas e vincendas desde janeiro de 2026 e prevendo compensação ou restituição dos valores cobrados a maior.

Tal medida produz efeitos patrimoniais imediatos e relevantes, não se limitando a preservar o resultado útil do processo. Ao contrário, altera provisoriamente a base econômica do contrato coletivo antes da conclusão da prova técnica destinada justamente a apurar a adequação do reajuste.

A aplicação do índice da ANS, nessa hipótese, não se apresenta como simples parâmetro argumentativo, mas como critério substitutivo efetivo. E, nessa extensão, a medida não encontra respaldo probatório suficiente na fase atual do processo.

Assim, a utilização do índice da ANS como referência não é vedada em abstrato, mas sua imposição liminar como substituto do reajuste de plano coletivo exige demonstração técnica mais robusta do abuso, o que ainda não consta dos autos.

DO PERIGO DE DANO E DO
PERICULUM IN MORA
INVERSO

A
A
gravada sustenta que a manutenção do reajuste integral compromete sua capacidade financeira de permanecer no plano de saúde, expondo-a ao risco de inadimplência, cancelamento contratual e descontinuidade de assistência médico-hospitalar.

A
A
gravante, de outro lado, invoca periculum in mora inverso, afirmando que a limitação judicial do reajuste comprometeria o equilíbrio econômico-financeiro do contrato coletivo e afetaria o fundo mutualista.

O perigo de dano alegado pela agravada é relevante. A discussão envolve plano de saúde de beneficiária idosa, com vínculo contratual antigo, e mensalidade elevada. A eventual perda da cobertura assistencial, especialmente em idade avançada, pode gerar dano grave e de difícil reparação.

Essa circunstância, contudo, não elimina a necessidade de demonstração concomitante da probabilidade do direito, pois o periculum in mora, por mais sensível que seja, não substitui o requisito da plausibilidade jurídica qualificada exigida pelo art. 300 do CPC.

Todavia, o perigo de dano, embora presente, não dispensa a demonstração da probabilidade do direito. A tutela de urgência exige a presença cumulativa dos requisitos do art. 300 do CPC.

Além disso, deve-se ponderar que a decisão agravada interfere na base econômica de contrato coletivo por adesão, podendo produzir efeitos sobre a mutualidade e sobre os demais beneficiários vinculados à carteira.

Ainda que tal risco não possa ser presumido de forma absoluta em favor da operadora, ele também não pode ser ignorado quando a medida liminar substitui percentual contratual por índice de outra modalidade de plano.

O equilíbrio adequado, neste momento, não está em declarar legítimo o reajuste, tampouco em impor definitivamente seu pagamento sem possibilidade de controle. O ponto é que a intervenção judicial substitutiva deve aguardar mínima segurança técnica.

Ressalte-se, ademais, que eventual procedência da ação poderá ensejar
recomposição patrimonial em favor da autora, com restituição ou compensação dos valores pagos indevidamente, caso demonstrada a abusividade do reajuste. Já a manutenção da tutela, antes da perícia, antecipa efeito econômico substancial sem lastro técnico suficiente.

Assim, embora se reconheça a sensibilidade da situação da agravada, o perigo de dano não supera, neste caso, a insuficiência da probabilidade do direito necessária à manutenção da tutela agravada nos moldes em que deferida.

A revogação da tutela, portanto, não impede a autora de renovar o pedido perante o Juízo de origem, caso apresente prova técnica mínima ou sobrevindo laudo pericial que indique desproporcionalidade do reajuste.

DA REVERSIBILIDADE DA MEDIDA

A decisão agravada determinou a adequação das faturas vencidas e vincendas, com substituição do reajuste de 37,73%
(trinta e sete vírgula setenta e três por cento)
pelo índice de 6,06%
(seis vírgula zero seis por cento)
, bem como a compensação ou restituição dos valores eventualmente cobrados a maior desde janeiro de 2026.

Embora a decisão tenha ressalvado sua natureza provisória e revogável, seus efeitos econômicos são significativos e podem se prolongar durante toda a instrução processual, produzindo alteração substancial no fluxo financeiro do contrato coletivo.

O art. 300, § 3º, do CPC dispõe que a tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

No caso, ainda que se possa sustentar a reversibilidade formal da medida, mediante cobrança futura de diferenças, a recomposição posterior pode se revelar complexa, especialmente porque envolve contrato coletivo, fundo mutualista e eventual acúmulo de diferenças mensais ao longo do tempo.

Esse elemento reforça a necessidade de cautela e recomenda que a matéria seja reexaminada após a conclusão da perícia atuarial ou mediante apresentação de elementos técnicos mais seguros.

Não se trata, portanto, de reconhecer irreversibilidade absoluta, mas de constatar que a reversibilidade meramente formal da medida não afasta a necessidade de maior segurança probatória quando a tutela interfere diretamente na estrutura econômico-financeira de contrato coletivo.

DA SOLUÇÃO ADEQUADA PARA O CASO CONCRETO

A solução adequada não é afirmar, desde logo, a legalidade do reajuste aplicado pela agravante. Também não é afastar a possibilidade de controle judicial dos
reajustes em planos coletivos por adesão.

O que se decide, neste agravo, é questão mais restrita
,
saber se, no atual estágio processual, estão presentes os requisitos para manter tutela de urgência que substituiu o reajuste contratual de 37,73%
(trinta e sete vírgula setenta e três por cento)
pelo índice de 6,06%
(seis vírgula zero seis por cento)
da ANS para planos individuais.

A controvérsia exige prova técnica atuarial. A própria tramitação dos autos originários confirma que a perícia foi reputada necessária para apurar a adequação dos reajustes.

Vejamos jurisprudência:

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. PRESCRIÇÃO TRIENAL. REAJUSTE DE MENSALIDADE POR FAIXA ETÁRIA E ÍNDICES ANUAIS. VALIDADE CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por usuária de plano de saúde coletivo contratado junto à CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL (CASSI), em que se discute a legalidade dos reajustes aplicados nos anos de 2011 e 2021, relativos ao aumento por faixa etária e ao reajuste anual, apontados como excessivos e abusivos. A apelante requer a nulidade dos reajustes e a repetição dos valores pagos a maior.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:

(i) Definir se o recurso deve ser conhecido à luz do princípio da dialeticidade;

(
ii
) Analisar a validade dos reajustes aplicados ao plano de saúde coletivo, considerando a legislação aplicável, os termos contratuais e eventual abusividade nos percentuais adotados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A argumentação do apelante, embora reproduza fundamentos utilizados em primeira instância, guarda pertinência com o conteúdo decisório da sentença, não configurando violação ao princípio da dialeticidade, conforme precedentes do STJ (
AgInt
no REsp 1695125/SP). Rejeita-se, portanto, a preliminar de não conhecimento do recurso.

4. Quanto à prescrição, a pretensão de repetição de valores pagos indevidamente se sujeita ao prazo trienal, nos termos do art. 206, § 3º, IV, do Código Civil, conforme entendimento consolidado pelo STJ em sede de recurso repetitivo (
REsps
1.360.969/RS e 1.361.182/RS).

5. Os planos de saúde coletivos, diferentemente dos individuais, têm regime distinto quanto aos índices de reajuste, os quais são definidos com base em critérios atuariais e de sinistralidade, visando ao equilíbrio econômico-financeiro do contrato, conforme jurisprudência do STJ (Temas 952 e 1016).

6. No caso concreto, os reajustes praticados — incluindo o percentual de 59,38% aplicado em 2021, composto por 48,96% de aumento etário e 10,42% de reajuste anual — estão contratualmente previstos e justificados por bases atuariais e custos assistenciais, não se mostrando desarrazoados ou
abusivos.

7. A Súmula 608 do STJ confirma a aplicação do Código de Defesa do Consumidor a contratos de plano de saúde, exceto os administrados por autogestão, mas não foi constatada qualquer irregularidade ou violação às normas consumeristas no caso.

8. Reajustes anuais e por faixa etária em planos coletivos, quando pactuados e fundamentados em critérios técnicos e atuariais, são legítimos, conforme pacífico entendimento jurisprudencial (STJ,
AgInt
no REsp 2032399/SP;
AgInt
no REsp 1011936/SP).

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

10. A repetição de argumentos de peças processuais anteriores, desde que relacionados ao mérito da sentença, não viola o princípio da dialeticidade.

11. Nos contratos de plano de saúde coletivo, os reajustes por faixa etária e anuais são válidos, desde que previstos em contrato, baseados em critérios técnicos e atuariais, e não configurados como abusivos.

12. A pretensão de repetição de indébito em planos de saúde está sujeita ao prazo prescricional trienal previsto no art. 206, § 3º, IV, do Código Civil.

(N.U 1001015-79.2021.8.11.0030, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/02/2025,
Publicado
no DJE 18/02/2025)

Assim, a decisão agravada deve ser reformada para revogar a tutela de urgência incidental, sem prejuízo de que o Juízo de origem, após a conclusão da prova pericial ou diante de elementos técnicos supervenientes, reaprecie a matéria, inclusive quanto à eventual abusividade do reajuste, restituição de valores, compensações ou adoção de novo parâmetro provisório.

Essa solução preserva a competência do Juízo de origem para a instrução da causa, evita pronunciamento definitivo prematuro sobre matéria técnica e impede que o agravo de instrumento se converta em julgamento antecipado do mérito da ação originária.

CONCLUSÃO

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a decisão agravada e
revogar a tutela de urgência incidental que determinou a substituição do reajuste de 37,73%
(trinta e sete vírgula setenta e três por cento)
, aplicado em janeiro de 2026, pelo índice de 6,06%
(seis vírgula zero seis por cento)
da ANS para planos individuais.

Fica ressalvada a possibilidade de nova apreciação da matéria pelo Juízo de origem, após a conclusão da perícia atuarial ou diante de prova técnica superveniente idônea, sem prejuízo da análise definitiva da validade, transparência e eventual abusividade dos reajustes no julgamento de mérito da ação originária.

Eventual abusividade reconhecida na sentença poderá ensejar
compensação ou restituição dos valores pagos a maior, observada a prova técnica produzida e preservado o contraditório entre as partes.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2026